Tribunal: TJMT
Processo: 1040609-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040609-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LIBANIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 362.471.891-68 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LIBANIA PEREIRA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente ação monitória ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A, na qual alegou não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional. Sustentou desconhecer o vínculo contratual e pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e concessão da justiça gratuita na instância recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à restituição de valores e à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação digital apresentada pela instituição financeira contém elementos de validação suficientes — como geolocalização, IP, navegador, biometria facial, consentimentos registrados e prova de crédito em conta — os quais atestam a autenticidade e a validade formal do negócio jurídico.

4. A autora utilizou a modalidade contratada, inclusive com saques no cartão de crédito consignado, e recebeu os valores correspondentes, conduta que evidencia anuência tácita e impossibilita a alegação de desconhecimento ou vício de consentimento.

5. Não configurado o vício de vontade ou prática abusiva, não há falar em repetição do indébito nem em indenização por dano moral, sendo indevida a pretensão de nulidade do contrato.

6. A tentativa de desconstituir a contratação após o aproveitamento dos valores caracteriza comportamento contraditório, vedado pelos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contrato digital com validação biométrica, geolocalização, IP, e demais registros técnicos supre os requisitos de validade da contratação de cartão de crédito consignado.

2. A utilização dos valores contratados pela parte autora configura anuência tácita ao negócio jurídico, afastando a alegação de vício de consentimento.

3. A tentativa de anular contrato válido após o recebimento e uso do crédito caracteriza enriquecimento sem causa e afronta à boa-fé objetiva.

4. Não configurada prática abusiva ou dano moral quando comprovada a regularidade da contratação e a utilização consciente do produto bancário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
LIBANIA PEREIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, que tramita perante a Vara única de Poconé - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

290756897 - ID de origem 179082793),

julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por concessão do benefício da justiça gratuita.

O apelante em suas razões
(ID.

290756898) sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado convencional, tendo sido surpreendida por descontos mensais vinculados a contrato rotativo não reconhecido, sem prazo determinado para quitação e com valores superiores aos recebidos.

Alega vício de consentimento, ausência de informações claras e suficientes sobre as condições do contrato, prática abusiva, falta do termo de consentimento exigido pela regulamentação e dano moral decorrente da restrição injusta de sua renda previdenciária, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecer a inexistência do vínculo contratual, determinar a devolução em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais, além da concessão da gratuidade judiciária nesta instância.

Contrarrazões sob ID. 290757352 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por LIBANIA PEREIRA DOS SANTOS em face de BANCO DAYCOVAL S.A.

A parte autora narra que realizou um empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida, sendo surpreendida, posteriormente, com descontos em seu benefício previdenciário referentes a suposto cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual afirma não ter contratado.

Alega que jamais solicitou ou utilizou qualquer cartão de crédito vinculado ao contrato de empréstimo firmado, declarando que os descontos mensais no valor de R$ 135,65 são indevidos. Requereu, assim, a declaração de nulidade do contrato, suspensão imediata dos descontos, extinção das obrigações contratuais, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação na qual sustenta a regularidade da contratação, anexando aos autos cópia do instrumento contratual, identificado como “Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado”, acompanhado de documentação pessoal da autora e prova de que a quantia contratada foi efetivamente creditada na conta bancária de titularidade da demandante. Em réplica, a parte autora manteve as alegações iniciais.

O magistrado de 1o grau entendeu que com base na documentação juntada pelo réu, especialmente o contrato que expressamente trata da adesão ao cartão de crédito consignado com RMC, a confirmação da identidade da autora por meio de “selfie” e a comprovação da transferência do valor contratado para conta de sua titularidade, o juízo concluiu pela validade da contratação.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na irregularidade contratual e ausência de transparência.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que foi anexado nos autos o instrumento devidamente assinado digitalmente.

Consta nos autos, anexado pela instituição financeira em sede de contestação, contrato firmado na modalidade digital (ID. 290756874 - Pág. 1), contendo diversos elementos de validação da operação.

Consta nos autos, em contestação, contrato digital (ID. 290756874 - Pág. 2) firmado em 30/12/2022 às 11:27:46, com diversos elementos de validação, como geolocalização (Lat:-16,2443689; Long:-56,6337812), biometria facial com prova de vida e dados do aparelho utilizado (IP 179.242.160.209:46324, navegador SamsungBrowser/19.0 em Android 11).

Também foram registrados os consentimentos do usuário, incluindo aceite dos termos e condições, envio de comunicações, captura de biometria, endereço, CET/contrato/assinatura, ciência sobre golpes e aceite da Lei 14.431, todos com data e hora compatíveis com a contratação.

Tais dados corroboram a legitimidade e a validade do negócio jurídico celebrado, evidenciando que a contratação observou os critérios técnicos e formais exigidos para sua conformação, não sendo passível de desconstituição por meras alegações genéricas de desconhecimento.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar, conforme se denota das faturas e extratos anexados (ID. 290756881 - Pág. 1):

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

Consta nos autos que, além de realizar telesaques, forma de empréstimo viabilizada pelo próprio cartão, a autora também efetuou compras no comércio local utilizando o referido cartão.

Dessa forma, a conduta da apelante revela afronta à boa-fé contratual, uma vez que se beneficia dos serviços prestados e, posteriormente, os refuta. Tal postura atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, que veda o comportamento contraditório das partes na relação jurídica.

É incontroverso também o recebimento dos valores pela parte autora, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência acostado sob o ID. 290756880. Diante disso, não pode a parte autora negar a existência da contratação, pois tal conduta implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa por concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025